Tribunal: TJSP
Processo: 1008549-72.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.

Majoração da verba indenizatória para 10 salários mínimos vigentes na data deste julgamento, adequado para compensar o autor pelos danos morais sofridos pelo protesto indevido da dívida.

A indenização será corrigida monetariamente desde

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.

Majoração da verba indenizatória para 10 salários mínimos vigentes na data deste julgamento, adequado para compensar o autor pelos danos morais sofridos pelo protesto indevido da dívida.

A indenização será corrigida monetariamente desde a data deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde o apontamento (Súmula 54 do STJ), ante a ausência de contratação.

Verba honorária sucumbencial mantida.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814518
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008549-72.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
VANILSON RAMOS LINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VIA VAREJO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008549-72.2019.8.26.0565 -Voto no 24440
2
Apelação n° 1008549-72.2019.8.26.0565
Apelante: Vanilson Ramos Lins
Apelada: Via Varejo S/A
Comarca de São Caetano do Sul 6a Vara Cível
Juiz de Direito: Dra. Daniela Anholeto Valbão
Voto no 24440
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial
procedência. Apelo do autor.
Majoração da verba indenizatória para 10 salários mínimos
vigentes na data deste julgamento, adequado para compensar o
autor pelos danos morais sofridos pelo protesto indevido da dívida.
A indenização será corrigida monetariamente desde a data deste
julgamento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios
de 1% ao mês desde o apontamento (Súmula 54 do STJ), ante a
ausência de contratação.
Verba honorária sucumbencial mantida.
Apelação parcialmente provida.
A r. sentença proferida a f. 204/208 destes autos de ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada indenizatória por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008549-72.2019.8.26.0565 -Voto no 24440
3
morais, movida por VANILSON RAMOS LINS, em relação a VIA VAREJO
S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar a
inexistência de relação jurídica entre as partes relativa ao contrato no
21114400868493, bem como a inexigibilidade do débito no valor atualizado
de R$ 5.913,02, tornando definitiva a liminar concedida a f. 39/40; (b)
condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 1.000,00, corrigido monetariamente desde a data da sentença e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Pela
sucumbência mínima do autor, condenou somente a ré no pagamento das
custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa.
Apelou o autor (f. 210/215) buscando a majoração da verba
indenizatória e da verba honorária.
A apelação, isenta de preparo por ser o apelante beneficiário
da assistência judiciária (f. 26), foi contra-arrazoada (f. 230/237).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 23 de julho de
2020, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente. A
apelação, protocolada em 14 de julho de 2020, é tempestiva.
O autor propôs a presente ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos morais, alegando que fez
apenas uma simulação de compra na loja da ré para verificar o valor das
parcelas, mas não efetivou a compra, preferindo aguardar um momento
oportuno para realizar a compra. No entanto, mesmo sem realizar a compra
e nem assinar qualquer documento, foi surpreendido com a notícia de sua
sogra, que mora em Itaíba Pernambuco, que houve a entrega de uma
geladeira em sua residência. Por diversas vezes tentou solucionar o
problema, com a devolução do pedido, mas não obteve êxito. A dívida,
ademais, foi inscrita nos órgãos de proteção ao crédito e no 6o Ofício de
Registro Civil de Títulos e Documentos do Distrito Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008549-72.2019.8.26.0565 -Voto no 24440
4
A r. sentença, considerando a ausência de prova da
contratação, declarou a inexigibilidade do débito e condenou a ré no
pagamento de indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ante a
inscrição indevida da dívida em nome do autor.
O quantum indenizatório merece reparo.
Em casos semelhantes envolvendo inscrição indevida em
cadastros de inadimplentes e protesto indevido, esta C. Câmara tem
entendido razoável fixar uma indenização correspondente a 10 salários
mínimos com atualização a partir da data da fixação da indenização, valor
que se entende razoável para devida reparação dos danos.
O valor fixado na r. sentença deve ser, portanto, majorado
para o valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos, R$ 10.450,00.
A indenização deverá ser corrigida monetariamente pelos
índices da tabela prática deste Tribunal desde a data deste julgamento
(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde
o apontamento (Súmula 54 do STJ), ante a ausência de contratação.
No que diz respeito à verba honorária, observo que a r.
sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 17.684.04
f. 17), ou seja, a base de cálculo utilizada é superior ao valor da
condenação nestes autos.
Os honorários fixados na r. sentença, que correspondem a
R$ 1.768,40, com correção monetária desde a data do ajuizamento da
ação, desmerecem majoração, eis que suficientes para remunerar
dignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor.
Dá-se, pois, parcial provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator